Tribunal: STF
Processo: HC 232732
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado “por ato praticado pelo Superior Tribunal de Justiça, por sua Sexta Turma”. 



    Narra o impetrante que “embora o paciente tenha sido condenado à pena de 9 meses e 10 dias de reclusão, por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa (tentativa de furto qualificado – CP, art. 155, §4º, I, c/c, art. 14, II), a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi rejeitada, em razão de uma única circunstância judicial desfavorável (circunstância do repouso noturno, migrada da terceira fase). Essa fundamentação, entretanto, é inválida.”



    À vista dos argumentos acima, pugna “seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para restabelecer a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa ou, subsidiariamente, duas restritivas de direitos nos termos do art. 44, § 3.º, do Código Penal, tendo em vista que não houve fundamentação que indicasse não ser a substituição da pena socialmente recomendável.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O impetrante insurge-se quanto desproporcionalidade na negativa de substituição. Contudo, não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade.



    Com efeito, olvidou-se de instruir o feito com cópia das decisões emanadas pelas instâncias antecedentes, haja vista que no presente feito há apenas sua petição inicial. 



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, é consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente